Tribunal: TJDFT
Processo: 0733441-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SAÚDE DO APENADO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão domiciliar, embora prevista para hipóteses de prisão cautelar (CPP, arts. 318 e 318-A), pode ser aplicada na execução penal. Precedente do STF.
2. O art. 117 da LEP restringe a prisão domiciliar ao regime aberto, mas a jurisprudência do STF e do STJ admite flexibilização em casos excepcionais.
3. A alegação de agravamento do estado de saúde do apenado deve ser acompanhada de laudos médicos atualizados que demonstrem a imprescindibilidade da medida excepcional.
4. A existência de relatórios médicos que indiquem que o apenado, embora portador de comorbidades, encontra-se clinicamente estável e com acompanhamento ambulatorial adequado afasta a necessidade de concessão da prisão domiciliar.
5. Recurso conhecido e não provido.